Tribunal: TJPA
Processo: 0806121-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806121-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON FERREIRA CATARINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP) E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS NÃO SERIA CABÍVEL OUTRA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO
.

INCABIMENTO.
PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
No que tange à
aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema
e à
ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novo ilícito
;

2.
Examinando a decisão combatida, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora

e os documentos acostados aos autos, entre eles, a decisão que homologou o flagrante, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois
a primeira está
minimamente
fundamentada
, não apenas nos elementos legais
insculpidos no
art. 312, CPPB
, como em fatos
concretos
,
devendo-se manter a
prisão
cautelar para a
garantia da ordem pública
;

3.
Já no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

4.
Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar mais uma vez que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de agosto à 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
10
de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por BRUNO FARIAS LIMA – DEFENSOR PÚBLICO, em favor do paciente
JEFERSON FERREIRA CATARINO
, contra ato do MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a realização na audiência de custódia no dia 02.07.2021 às 10:00h.

O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30.06.2021 às 22h:14min (quarta-feira), em razão de suposta prática do
Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006)
.

No dia 02.07.2021 às 10:00h, foi realizada audiência de custódia, momento em que o Magistrado
a quo
converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva
, conforme ID. 5567468, o qual transcrevo abaixo:

“(...) O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de JEFERSON FERREIRA CATARINO. A conduta narrada no auto de prisão em flagrante se amolda ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tratando-se da espécie de flagrante prevista no artigo 302, I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à família do indiciado no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, laudo de constatação provisória, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante de JEFERSON FERREIRA CATARINO. O delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do investigado, com fundamento no artigo 312 do CPP (ID nº 28946421).Em que pesem as alegações do Ministério Público e da Defensoria Pública no tocante à não conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, a natureza da droga apreendida e as circunstâncias a seguir relatadas recomendam, ao menos neste momento, a prisão preventiva. Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti);Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva. No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, como auto de apresentação e apreensão e laudo de constatação provisória.

Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o suposto autor do delito (indícios de autoria) diante do depoimento das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em Flagrante. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, com a localização de uma considerável quantidade de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “crack”, na posse do flagranteado (06 unidades plásticas de aproximadamente12,2gr – 12 gramas e 2 décimos) e 5 (cinco) unidades de uma substância vegetal conhecida como “maconha”, pesando 3,5gr - três gramas e cinco décimos, em tese, destinadas à venda, cabendo destacar que referida droga causa imediata e significativa dependência, o que revela a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. É papel do Poder Judiciário, ao menos neste momento e sem outros elementos, acautelar o ânimo social e evitar que delitos envolvendo tráficos de drogas continuem financiando outros crimes e destruindo crianças e adolescentes, o que se agrava em tempos de desemprego provocado pela pandemia da Covid19. E na espécie, analisando-se em concreto a ordem pública, as próprias circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante (agressão e captura por populares) recomendam que a ordem pública seja preservada. No que tange à alegada e eventual incidência da figura privilegiada do tráfico e possível fixação de regime, observo que se trata de matéria de mérito, a demandar dilação probatória, fugindo da análise dos requisitos da custódia preventiva, que são de natureza essencialmente processual, ainda mais levando-se em consideração que a ação penal nem sequer se iniciou. Outrossim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado – possível tráfico de drogas envolvendo “crack”, substância entorpecente que causa imediata dependência. Anoto, por fim, que a conversão deste flagrante em prisão preventiva decorre do acolhimento da representação realizada pela autoridade policial (ID nº 28946421), sem incidir, portanto, na vedação trazida pelo CPP, que após o Pacote Anticrime, impede a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz (e por certo, também o impede em relação à conversão).Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de JEFERSON FERREIRA CATARINO, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP,artigos 282 e 319). (...)”

Assevera o impetrante que
na decisão impugnada não estão presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP)
, bem como
a decisão não explicou os motivos determinantes de ter deixado de aplicar medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Aduz que o paciente
é primário,
todavia deixou de juntar nos autos a certidão de antecedentes criminais do mesmo.

Ao final pugnou pela concessão da medida liminar até a análise final do mérito deste habeas corpus, considerando seu caráter urgente.

No mérito, que seja concedida a ordem ora impetrada, cassando-se a ordem de prisão e expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, em razão da
ausência dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, bem como pela
ausência de justificativa dos motivos pelos quais não seria cabível outra medida cautelar alternativa à prisão
.

Subsidiariamente, requer a
substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual
, eis que a prisão é a
última ratio
e, na base,
não há fundamento que justifique por que não seria cabível medida cautelar alternativa à prisão
, considerando a
primariedade e a ausência de registros criminais em nome do paciente.

O
writ
foi distribuído, no plantão judiciário, recaindo naquele momento à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a medida liminar, requisitou informações da autoridade coatora, e, em seguida determinou a redistribuição no expediente normal.

Prestadas as informações, na data de 03.06.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Consta dos autos que o paciente foi flagranteado no dia 01 de julho de 2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006). Conforme o Auto de Prisão em Flagrante, o paciente tinha consigo 06 (seis) unidades plásticas de aproximadamente 12,2gr – (doze gramas e dois décimos) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “crack”, e ainda 5 (cinco) unidades de uma substância vegetal conhecida como “maconha”, pesando 3,5gr – (três gramas e cinco décimos), em tese, destinadas à venda.

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, levanto em conta a gravidade em concreto do delito. Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando inquérito policial. No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP)
e
ausência de justificativa dos motivos pelos quais não seria cabível outra medida cautelar alternativa à prisão
.

Assevera ainda que o paciente
possui predicados subjetivos favoráveis.

Por fim, requer a
substituição da prisão por outra medida cautelar prevista na lei processual.

No que tange à
aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novo ilícito.

Vejamos decisão que decretou a preventiva:

“(...) O delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do investigado, com fundamento no artigo 312 do CPP (ID nº 28946421).

Em que pesem as alegações do Ministério Público e da Defensoria Pública no tocante à não conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, a natureza da droga apreendida e as circunstâncias a seguir relatadas recomendam, ao menos neste momento, a prisão preventiva.

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti);

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, como auto de apresentação e apreensão e laudo de constatação provisória.

Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o suposto autor do delito (indícios de autoria) diante do depoimento das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em Flagrante.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, com a localização de uma considerável quantidade de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “crack”, na posse do flagranteado (06 unidades plásticas de aproximadamente 12,2gr – 12 gramas e 2 décimos) e 5 (cinco) unidades de uma substância vegetal conhecida como “maconha”, pesando 3,5gr - três gramas e cinco décimos, em tese, destinadas à venda, cabendo destacar que referida droga causa imediata e significativa dependência, o que revela a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

É papel do Poder Judiciário, ao menos neste momento e sem outros elementos, acautelar o ânimo social e evitar que delitos envolvendo tráficos de drogas continuem financiando outros crimes e destruindo crianças e adolescentes, o que se agrava em tempos de desemprego provocado pela pandemia da Covid-19.

E na espécie, analisando-se em concreto a ordem pública, as próprias circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante (agressão e captura por populares) recomendam que a ordem pública seja preservada.

No que tange à alegada e eventual incidência da figura privilegiada do tráfico e possível fixação de regime, observo que se trata de matéria de mérito, a demandar dilação probatória, fugindo da análise dos requisitos da custódia preventiva, que são de natureza essencialmente processual, ainda mais levando-se em consideração que a ação penal nem sequer se iniciou.

Outrossim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado – possível tráfico de drogas envolvendo “crack”, substância entorpecente que causa imediata dependência.

Anoto, por fim, que a conversão deste flagrante em prisão preventiva decorre do acolhimento da representação realizada pela autoridade policial (ID nº 28946421), sem incidir, portanto, na vedação trazida pelo CPP, que após o Pacote Anticrime, impede a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz (e por certo, também o impede em relação à conversão).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de JEFERSON FERREIRA CATARINO, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).”

Conforme se extrai dos autos,
populares
estariam agredindo o paciente, suspeito de vários furtos em residência e estabelecimento comercial
, momento em que policiais militares foram acionados e ao revistarem o mesmo,

encontraram 06 (seis) unidades plásticas, pesando aproximadamente 12.2g (doze gramas e dos décimos) de substância entorpecente conhecida popularmente como “crack” e 05 (cinco) papelotes de droga conhecida como “maconha”, pesando 3,5g (três gramas e cinco décimos)
, o que demonstra
o perigo do estado de liberdade do coacto
.

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.
(...)
.

2.
(...)
.

3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. A segregação cautelar foi suficientemente motivada. juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que o
paciente fora

autuado em flagrante em
24/3/21
, por haver violado a norma do art. 33 da lei 11.343/2006. De acordo com o entendimento da decisão judicial de primeiro grau, com base nos elementos de provas disponíveis, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa, restaram demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, conforme se percebe trecho da decisão combatida que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar. Presente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que os agentes não reiterem na ação criminosa, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

4.
(...)
.

5.
(...)
.

6.
(...)
.

7.
(...). HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.
(5001925, 5001925, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-04-27).

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, SE DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. (4995893, 4995893, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-26).

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública
.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
.

A
autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade na decisão, capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária a concessão da liberdade de Jeferson Ferreira Catarino.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto a alegação da
ausência de justificativa, pelo Magistrado
a quo
, dos motivos pelos quais não seria cabível outra medida cautelar alternativa à prisão.

Examinando a decisão combatida, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora

e os documentos acostados aos autos, entre eles, a decisão que homologou o flagrante, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois
a primeira está
minimamente
fundamentada
, não apenas nos elementos legais
insculpidos no
art. 312, CPPB
, como em fatos
concretos
,
devendo-se manter a
prisão
cautelar para a
garantia da ordem pública
.
Colaciono:

“(...) Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de JEFERSON FERREIRA CATARINO, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).
(...)”.

Além do que, restou claro que
não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública
.

A prisão preventiva foi decretada de modo escorreito, com
fundamentos concretos diante dos fatos
, evidenciando a
necessidade de garantia da ordem pública
, não havendo razão para sua revogação,
pois presentes os requisitos da custódia preventiva
, em estrita obediência com o que dispõe o art. 312 do CPP,
o que impede a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Já no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar mais uma vez que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
10
de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021